Tribunal: TJMT
Processo: 1004226-15.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004226-15.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PAULO MARQUES DA SILVA - CPF: 028.126.321-35 (APELANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004226-15.2018.8.11.0003

APELANTE: JOAO PAULO MARQUES DA SILVA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
PRELIMINAR REJEITADA
– COBRANÇA DE DÉBITOS DE MESES ANTERIORES – FATURAMENTO A MENOR – APURAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE – PROCEDIMENTO NÃO INSTAURADO – TOI NÃO ELABORADO – AVALIAÇÃO TÉCNICA REALIZADA SEM A COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR – ANÁLISE UNILATERAL – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA –
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE –
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 42 DO CDC – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INVERSÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Constatada a utilidade e a adequação do provimento jurisdicional pretendido, sendo possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da decisão, rejeita-se a preliminar de falta de interesse recursal.

A prova de eventual irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é essencial para apuração de possível adulteração, e a avaliação técnica tem de obedecer ao artigo 129, §§5º e 7º, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, isto é, o consumidor deve receber o comprovante de retirada do medidor e ter conhecimento a respeito da data, local e hora de sua realização.

O apontamento em órgão restritivo de crédito por débito apurado de forma irregular configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

No arbitramento do valor da reparação, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Não incide o artigo 42 do CDC quando o consumidor nem sequer pagou a quantia indevida.

A alteração substancial da sentença, com sucumbência mínima do apelante, impõe a inversão dos respectivos ônus.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004226-15.2018.8.11.0003

APELANTE: JOAO PAULO MARQUES DA SILVA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de R$2.000,00, com a ressalva de que é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

O apelante alega que a apelada
“não deveria esperar tanto tempo, como no caso do Autor (04 meses), para efetuar a referida diligência fiscalizatória. Agindo assim, temos a impressão de que ela, premeditadamente, espera passar um tempo bastante dilatado, para então, auferir lucros escorchantes em cima dos usuários e no caso da autora, a alegação de recuperação de 04 (quatro) meses”.

Diz que é obrigatória a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) para a avaliação do equipamento e consequente recuperação de consumo, o que não foi realizado.

Sustenta que, com a aprovação do medidor, não há nenhuma irregularidade que justifique a referida cobrança.

Argui
“que a empresa ré já imputou ao autor conduta criminosa, se utilizando de inverdades e aí sim artifícios”
.

Afirma que,
“embora o Autor tenha recorrido tempestivamente e a empresa não tenha conseguido comprovar sua culpa em sentido estrito, seu recurso foi indeferido”
.

Pede a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo do artigo 42, e a inversão do ônus da prova.

Diz que sofreu prejuízos com a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, os quais seriam presumidos, e, portanto, faria jus à indenização.

Em contrarrazões, a apelada suscita que não há interesse recursal em virtude da ausência de dialeticidade; no mérito, pugna pelo não provimento (Id n. 83298504).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004226-15.2018.8.11.0003

APELANTE: JOAO PAULO MARQUES DA SILVA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

A apelada argui que não foram impugnados de maneira objetiva os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, o apelante cumpriu o ônus argumentativo ao sustentar que não foi observada a exigência do TOI para a apuração da irregularidade que justificaria a recuperação de consumo; que, com a aprovação do medidor pelo IPEM-MT, não há adulteração que legitime a referida cobrança; que a respectiva autoria não foi comprovada; e que o apontamento restritivo autoriza a reparação por danos morais.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrado pela apelada por débito de R$308,59, com vencimento em 5-2-2018,
“que segundo ela, refere-se à valores retroativos referentes a leituras não foram registradas, em decorrência de suposta anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto de energia elétrica consumida na residência da Requerente, com consumo de 429 kwh”
(
sic

Id n. 83297519, pág. 4).

Busca a anulação dessa dívida, além de danos morais pela inclusão indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

O feito foi julgado improcedente.

Por cuidar de relação de consumo, competia à ré demonstrar a legitimidade da cobrança e que as provas foram produzidas com a participação do autor.

Diversamente do que sustenta, ela não cumpriu integralmente o artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, sobretudo no que tange ao argumento de que
“não há que se falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, haja vista que todas as oportunidades foram credenciadas a parte recorrente”
.

Esse mencionado artigo estabelece o seguinte:

“Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos
:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3 o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

§ 4 o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5 o
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7 o
Na hipótese do § 6 o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8 o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9 o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7 o.

(...)”.

Nenhum desses procedimentos foi respeitado, pois, mesmo sem a lavratura do TOI, o aparelho foi enviado para avaliação técnica pelo órgão oficial (IPEM-MT), sem que o apelante tivesse conhecimento desse fato, em flagrante violação aos §§ 5º e 7º, acima transcritos.

Era indispensável ainda que a ré lhe tivesse entregue o comprovante de retirada do medidor, bem como o comunicado da data, local e hora da referida avaliação, o que, todavia, não providenciou.

O Histórico de Contas, juntado por ambas as partes, revela que após a expedição da fatura em discussão

houve aumento nas demais (Ids n. 83297532 e n. 83298454).

Em contestação, a apelada assinala
“que nos meses anteriores à fatura objurgada, o seu faturamento do consumo mensal foi faturado pela média, ou seja, gerando acúmulo de consumo para ser faturado no próximo mês”
.

Anota que em maio de 2018 o IPEM-MT constatou “
que não há nenhum erro de leitura no medidor, bem como o mesmo se encontra normal”
, e que essa análise não pode ser considerada unilateral.

A conclusão desse laudo datado de 8-5-2018 é de que
“O medidor está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão compatíveis com sua classe de exatidão”
(Id n. 83298457).

Em 27-4-2020 foi decidido o seguinte:

“(...) 2.0 – A requerida alega em sua peça defensiva que não fora constatada qualquer irregularidade na UC do autor, sendo que a fatura, objeto da lide, foi emitida em razão de que as cobranças dos meses anteriores ter sido realizada pela média e não pelo real consumo da energia elétrica.

Ainda, para se evitar o enriquecimento sem causa de qualquer da partes, converto o julgamento em diligência e
determino que a requerida traga o procedimento administrativo relativo a inspeção realizada no medidor do autor, identificando quais os meses houve o faturamento pela média e quais ensejaram a devolução da cobrança na fatura com vencimento em 05.02.2018; bem como o histórico de consumo e contas da UC nº 6/2604696-1, dos anos de 2016, 2017 e 2018, no prazo de 10 (dez) dias
.”

(Id n. 83298483, sem destaque no original).

Em 15-5-2020, a apelada requereu a dilação de prazo (Id n. 83298486), o que foi deferido em 2-7-2020 para
“que em 15 (quinze) dias, impreterivelmente, acoste aos autos as documentações impostas na decisão retro”
(
sic
Id n. 83298487).

Ela cumpriu somente parte dessa determinação, visto que trouxe aos autos apenas “
Consumos do Cliente”
de 2017 (parcialmente), 2018, 2019, 2020. Não apresentou o procedimento administrativo, não identificou os meses em que o faturamento se deu pela média e nem quais ocasionaram a restituição da cobrança de 5-2-2018.

Esse cenário anuncia que as regras para aferição de consumo a menor não foram observadas, apesar da ordem judicial de exibição de documentos para os esclarecimentos necessários.

Portanto, a conduta unilateral da apelada inviabilizou a aferição e a contestação dos valores, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como o CDC. Por conseguinte, não pode cobrar por consumo recuperado nessas condições.

Na inicial, na impugnação à contestação e no Recurso, o apelante assegura que
“jamais realizou qualquer adulteração no relógio medidor para que pudesse vir a ter alguma anomalia, para que gerasse motivos da falta de medição correta do equipamento”
, até porque o laudo do IPEM-MT aprovou o aparelho,

e que a apelada não comprovou a sua autoria em eventual irregularidade que possa gerar o débito em litígio.

Nas contrarrazões, a requerida consigna que não atribuiu ao autor nenhuma prática ilícita, mas cobrou quantia que entendeu não faturada, relativa a meses anteriores.

A comprovação de eventual autoria na adulteração ficou prejudicada em virtude da não expedição do TOI e da inobservância aos §§5º e 7º do artigo 129 da Resolução n. 129/2010 da ANEEL, porquanto tratou-se de procedimento feito por uma só das partes, o que, repita-se, impossibilita a cobrança realizada nessas condições.

Quanto aos danos morais, na contestação a apelada admite que inscreveu o nome do apelante nos cadastros de inadimplentes, mas na Apelação nega que tenha havido suspensão do fornecimento de energia elétrica e o apontamento restritivo, e destaca que a situação configura mero aborrecimento.

No entanto, o documento de Id n. 83297523, pág. 2, comprova a inclusão nos cadastros restritivos. Aliás, em Reclamação feita pelo apelante ao PROCON, a Concessionária foi notificada a não tomar essa medida, ou a excluir a negativação, caso já a tivesse realizado (Id n. 83297525, pág. 2), o que descumpriu.

E mais, o RAI 1010168-31.2018.8.11.0000, interposto pelo apelante, foi provido em 5-12-2018 com essa mesma determinação, bem como para impedir a suspensão dos serviços (Id n.

83298469), tendo o apelante noticiado em 16-10-2019 que essa ordem foi desrespeitada (Id n. 83298473). Com isso, o juízo
a quo
revigorou a liminar para que fosse imediatamente excluído o apontamento restritivo em cinco dias (Id n. 83298478).

O apelante comprovou que a inclusão nos cadastros de inadimplentes é imotivada, visto que tem origem em dívida decorrente de apuração irregular de consumo pretérito. Portanto, é flagrante o ato ilícito passível de reparação, que deve ser definida em valor que atenda a
os critérios elencados no artigo 944 do Código Civil, à jurisprudência e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Mostra-se adequada ao caráter pedagógico da medida, e não causa vantagem exagerada ao apelante, a importância de R$10.000,00.

A propósito, desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – COBRANÇA INJUSTIFICADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR – READEQUAÇÃO –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No arbitramento do valor da indenização, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Se, sopesados esses elementos, mostrar-se ínfimo o montante estipulado, a sua majoração se impõe.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). A verba honorária é fixada em consonância com os critérios do artigo 85, §2º, do CPC, e comporta alteração quando revelar-se irrisória para remunerar de forma digna o desempenho do profissional”.

(RAC n. 0000547-23.2016, DJe de 15-2-2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DUPLICATA MERCANTIL - PROTESTO DE TÍTULO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA - PESSOA JURIDICA - DANO MORAL - COMPROVAÇÃO - DESNECESSIDADE - ILICITUDE DO ATO CONFIGURADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM - ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais (Súmula 227/STJ). Comprovada a inscrição da pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes e o protesto indevido de dívida quitada, desnecessária a prova do dano que decorre da própria conduta ilegal. Se o valor fixado na condenação se mostra desarrazoado, impõe-se a sua adequação para que não fique caracterizado o enriquecimento sem causa da vítima”.
(TJMT, RAC n. 40147/2010, DJ de 4-8-2010).

A pretensão do apelante de aplicação do artigo 42 do CDC é infundada porque nem sequer pagou a quantia indevida, de modo a ensejar eventual devolução em dobro.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para declarar a inexistência do débito em discussão, arbitrar a indenização por danos morais em R$10.000,00, e, ante a sucumbência mínima, inverter os respectivos ônus, com os quais a apelada arcará integralmente. Arbitro a verba honorária em 20% do valor da condenação, com amparo nos critérios descritos no artigo 85, §2º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021